Tribunal: TJSP
Processo: 2321579-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de execução da verba sucumbencial, entendendo que ela deve ser pleiteada em ação autônoma. Inconformismo. Execução que se processa no interesse do credor. Exequente que é a legitimada a prosseguir com a execução, inclusive para buscar o recebimento da verba sucumbência. Patronos que tiveram seu mandato

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de execução da verba sucumbencial, entendendo que ela deve ser pleiteada em ação autônoma. Inconformismo. Execução que se processa no interesse do credor. Exequente que é a legitimada a prosseguir com a execução, inclusive para buscar o recebimento da verba sucumbência. Patronos que tiveram seu mandato revogado. Falta de legitimidade para cobrança de honorários de sucumbência nesta ação, a despeito de se tratar de verba alimentar. Direito assegurado de perseguirem seu crédito em ação autônoma. Inteligência da Súmula 306 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.